Tribunal: TJDFT
Processo: 0711471-53.2021.8.07.0005
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO APLICAÇÃO CDC. TAXAS DE JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. As taxas de juros previstas no Decreto 22.626/33 não são aplicáveis às instituições financeiras. Inteligência da Súmula 596 do STF.
1.1. São inaplicáveis os artigos 591 c/c 406 do CC/02 aos juros remuneratórios de contratos de mútuo bancário. Precedentes
2. A jurisprudência admite a revisão das taxas de juros remuneratórios apenas em situações excepcionais, analisadas as peculiaridades do caso concreto e comprovado que a taxa praticada no contrato é muito superior à taxa média praticada pelo mercado, para a mesma operação de crédito.
2.1. Na análise do caso concreto, não se verifica abusividade nos juros remuneratórios, pois diante do perfil de risco do contratante, se justifica a aplicação de juros remuneratórios em patamares superiores.
3. Ademais, o autor foi informado, no momento da contratação dos valores dos juros mensais e anuais, anuindo com a proposta realizada pela instituição financeira.
4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.